Tribunal: TJBA
Processo: 8000655-76.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000655-76.2024.8.05.0227 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES APELADO: LUZENEIDE DE SOUZA SILVA Advogado(s):DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VERBA PERMANENTE. PROFESSORA MUNICIPAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POSTERGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar prescritas as parcelas anteriores a junho de 2019 e condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional calculados sobre a remuneração integral, bem como ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 45 dias de férias, com apuração em liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o décimo terceiro salário, as férias e o terço constitucional devem ser calculados sobre a remuneração integral da servidora ou apenas sobre o vencimento base acrescido do adicional por tempo de serviço; (ii) estabelecer se o terço constitucional de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias assegurados aos docentes municipais; e (iii) determinar se, em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados desde logo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com adicional de um terço calculados sobre a remuneração integral, por força dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º. 4. O adicional por tempo de serviço possui natureza remuneratória permanente e integra a remuneração da servidora, sendo ilegal sua exclusão da base de cálculo do décimo terceiro salário, das férias e do respectivo terço constitucional. 5. As fichas financeiras demonstram que o Município calculava o décimo terceiro salário e o adicional de férias apenas sobre o vencimento básico, desconsiderando o adicional por tempo de serviço, em desacordo com a Constituição Federal e a legislação municipal. 6. A Lei Municipal nº 033/2003 assegura aos docentes em regência de classe o direito a 45 dias de férias anuais, devendo o adicional constitucional incidir sobre a integralidade do período efetivamente usufruído. 7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1241 da Repercussão Geral, fixou entendimento de que o adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre toda a remuneração correspondente ao período de férias. 8. Em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.400.787, Tema 1241 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000671-30.2024.8.05.0227, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, publ. 02.12.2025; TJBA, Apelação nº 0007194-14.2006.8.05.0103, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, publ. 13.08.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000655-76.2024.8.05.0227, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS e como apelado LUZENEIDE DE SOUZA SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça